Tribunal: CARF
Processo: 16682.722732/2016-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.722732/2016-38
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.938 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
7 de maio de 2024
Recorrente
GERDAU S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DEDUÇÃO
DE
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ.
CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE INVESTIDOR E INVESTIDA. NÃO
CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre as decisões comparadas (acórdão
recorrido x paradigmas) impede a caracterização do dissídio, prejudicando o
conhecimento recursal. No primeiro paradigma, as operações foram realizadas
num contexto de privatizações, enquanto o segundo paradigma tratou da
matéria deduzida apenas para se contrapor a argumento subsidiário,
características inexistentes no acórdão recorrido.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DEDUÇÃO
DE
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ.
SUPOSTAS RAZÕES NÃO TRIBUTÁRIAS - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
COMPARADOS.
NÃO
CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre as decisões comparadas (acórdão
recorrido x paradigmas) impede a caracterização do dissídio, prejudicando o
conhecimento recursal. Enquanto os paradigmas se estearam na tese de que
razões negociais são aptas para infirmar a autuação, o recorrido não reconheceu
sequer a existência de razões negociais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em não conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte, sendo: (i) por maioria de votos em relação à 1a matéria (legitimidade da
amortização do ágio transferido a para empresa veículo – ausência de confusão patrimonial),
vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior
que conheciam e, (ii) por voto de qualidade em relação à 2a matéria (legitimidade de
reestruturação societária implementada em razão de propósitos negociais que não decorram
necessariamente de "imposição regulamentar de setor ou algo equivalente), vencidos os
conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.722732/2016-38
Fl. 2867
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.938 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722732/2016-38

Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, que conheciam. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto a Conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes - Relator.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente em exercício). Ausentes os conselheiros Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil
de Oliveira Pinto.
Relatório
A recorrente, inconformada com a decisão proferida, por meio do Acórdão no
1402-003.700,
ratificado
pelo
Acórdão
de
Embargos
no
1402-004.443,
interpôs,
tempestivamente, recurso especial de divergência com julgados de outros colegiados, em relação
a duas matérias: (i) ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS PELOS ARTS. 7o E
8o DA LEI No 9.532/97 (dedutibilidade da amortização de ágio em face da utilização de
empresa-veículo/real adquirente) e (ii) LEGITIMIDADE DE REESTRUTURAÇÃO
SOCIETÁRIA IMPLEMENTADA EM RAZÃO DE PROPÓSITOS NEGOCIAIS QUE NÃO
DECORRAM NECESSARIAMENTE DE "IMPOSIÇÃO REGULAMENTAR DE SETOR OU
ALGO EQUIVALENTE (razões não tributárias para o aproveitamento da amortização de
ágio).
A ementa do acórdão recorrido apresenta a seguinte redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2011
INCORPORAÇÃO DE EMPRESA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO NA AQUISIÇÃO
DE
AÇÕES.
TRANSFERÊNCIA
DE
CAPITAL
PARA
AQUISIÇÃO
DE
INVESTIMENTO POR EMPRESA VEÍCULO.
Não produz o efeito tributário almejado pelo sujeito passivo a incorporação de pessoa
jurídica, em cujo patrimônio constava registro de ágio com fundamento em expectativa
de rentabilidade futura, sem qualquer finalidade negocial ou societária, quando
caracterizada a utilização da incorporada como mera "empresa-veículo" para
transferência do ágio à incorporadora.

Em relação à primeira divergência, foram oferecidos os acórdãos paradigmas no
1201-002.728 e 1301-002.009, assim ementados:
Fl. 2868
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.938 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722732/2016-38

AC no 1201-002.728
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO POR INTERMÉDIO DE EMPRESA VEÍCULO.
LEGITIMIDADE.
O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o Lei n° 9.532/97,
pode ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa detentora do ágio
por meio de fusão, cisão e incorporação. O uso de empresa veículo e de incorporação
reversa não prejudicam o direito de amortizar fiscalmente o ágio. IRPJ.
CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a serem
apreciados, aplica-se a mesma decisão a todos os tributos atingidos pelo fato analisado.

AC no 1301-002.009
ÁGIO. TRANSFERÊNCIA. EMPRESA VEÍCULO. INCORPORAÇÃO REVERSA.
VALIDADE.
O uso de empresa veiculo e de incorporação reversa, por si sós, não invalidam as
operações societárias que transferiram o ágio da investidora original para a empresa
investida. Verificadas as condições legais, especialmente a confusão patrimonial entre
investidora e investida, deve ser admitida a amortização fiscal do ágio.

Já, em relação à segunda divergência, foram ofertados também dois acórdãos
paradigma, de no 1401-004.192 e de no 1302-003.337, cuja ementa, relativamente à parte
relevante para a lide, se segue:
"GLOSA
DE
DESPESA
DE
ÁGIO.
REQUISITOS
DE
REGISTRO
E
AMORTIZAÇÃO
DO
ÁGIO.
REQUISITOS
LEGAIS
PREENCHIDOS.
DEDUTIBILIDADE.
O art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1997, estabelece a definição de ágio e os
requisitos do ágio, para fins fiscais. O ágio é a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor patrimonial das ações adquiridas. Os requisitos são a aquisição
de participação societária e o fundamento econômico do valor de aquisição. Atendidas
as disposições contidas nos arts. 385 e 386 do RIR/99; além dos requisitos de ordem
formal, como o arquivamento da demonstração de rentabilidade futura do investimento
e efetivo pagamento na aquisição, verifica-se a possibilidade de registro e amortização
do ágio.
PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO.
UTILIZAÇÃO
DE
EMPRESA-VEÍCULO.
LEGALIDADE.
A utilização de empresa-veiculo que viabilize o aproveitamento do ágio, por si só, não
desfigura a operação e invalida a dedução do ágio, se ausentes a simulação, dolo ou
fraude.
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento que com ele
compartilha o mesmo fundamento factual e para o qual não há nenhuma razão de ordem
jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
Fl. 2869
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.938 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722732/2016-38

Por meio do despacho de fls. 2.833-2.846, foi dado seguimento ao recurso em
relação às duas divergências e em face dos respectivos paradigmas.
Foram apresentadas contrarrazões tempestivas pela Fazenda Nacional (fls. 2.848-
2.863), por meio das quais não contesta o conhecimento, mas apenas o mérito, que é bem
representado pelo excerto abaixo transcrito:
Diante do exposto, revela-se que a jurisprudência da Câmara Superior de Recursos
Fiscais rejeita a possibilidade de “transferência” do ágio em operações internas
subsequentes à aquisição da participação societária junto a terceiros.
E o faz com razão, pois a amortização fiscal do ágio não é um benefício fiscal a que o
contribuinte que o paga tenha “direito”, e sim uma consequência de uma situação
peculiar e específica que faz com que a rentabilidade futura que motivou o pagamento
do ágio passe a corresponder aos lucros auferidos pela própria pessoa que o pagou e
registrou orginalmente, em operação perante terceiros.
Esta pessoa, no caso em tela, seria a METAL, sendo que a GERDAU não efetivou
qualquer transação com terceiros a respeito da aquisição de 28,88% das ações da
VILLARES, operação ocorrida em 09/06/2008 e que deu causa ao ágio em questão.
O fato de o BNDESPAR ter recebido por parte de METAL, como pagamento,
debêntures conversíveis em ações da GERDAU (ações detidas por METAL), não
confere ao caso nenhuma especialidade ou peculiaridade que afaste as considerações
tecidas ao longo do presente arrazoado – a peculiaridade da forma de pagamento não
altera a constatação de que foi a METAL quem empreendeu esforços financeiros e
comprometeu patrimônio para adquirir VILLARES de terceiros, pagando pela
expectativa de rentabilidade futura.
A “transferência” do ágio realizada entre as empresas do grupo GERDAU não teve o
condão de extinguir, na real adquirente (METAL), o investimento adquirido – ele
apenas passou, com o tempo, a responder por outras denominações: primeiro
VILLARES; depois PRONTOFER; depois GERDAU BG PAR. Ao fim de tudo,
METAL manteve sob si o investimento em VILLARES adquirido de BNDESPAR, por
intermédio de GERDAU BG PAR, que controlava a recorrente, que incorporou
VILLARES.
(...)
Verifica-se que este procedimento não extinguiu, na real adquirente, a parcela do
investimento correspondente ao ágio, de modo que ao final dos procedimentos
realizados, a propriedade da participação societária adquirida com ágio subsiste no
patrimônio da investidora.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator.
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO
Com relação à primeira divergência, no recorrido, o voto condutor manteve a
autuação em razão do emprego de empresa-veículo e de que a real investidora ter sido sociedade
Fl. 2870
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.938 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722732/2016-38

diversa daquela que promoveu a incorporação. Assim, conclui que a amortização de ágio só seria
válida se realizada entre a investidora originária.
Já, no paradigma no 1201-002.728, as operações foram promovidas no contexto
das privatizações de patrimônio público, aspecto que foi considerado na formação da decisão
colegiada. Desse modo, não há similaridade entre os quadros fáticos dos dois acórdãos a suscitar
dissídio jurisprudencial.
Por seu turno, o paradigma no 1301-002.009 trata da matéria deduzida em dissídio
jurisprudencial relativamente à adoção de empresa-veículo de forma superficial, com o fito
exclusivo de confrontar argumento subsidiário da decisão de primeiro grau, em face do
fundamento principal de ágio interno, o que também impede a comparação entre os acórdãos
decidido e paradigma.
Quanto à segunda divergência, o despacho transcreveu as razões recursais para
concluir que:
As decisões cotejadas examinaram situações em que o ágio foi gerado entre partes
independentes. E, realmente, enquanto o acórdão recorrido concluiu que somente
propósitos negociais que decorressem "de uma imposição regulamentar de setor ou algo
equivalente" poderiam justificar o aproveitamento fiscal de ágio envolvendo a sua
transferência a outra empresa em aumento de capital, os paradigmas entenderam que
propósitos negociais ligados aos interesses dos alienantes seriam suficientes para
justificar a realização de reestruturação societária com tais características, e,
consequentemente, admitiram a dedução do ágio.
Com a devida vênia, discordo do entendimento do despacho.
A ementa é cristalina no sentido de que o julgado, ao analisar as operações,
entendeu que inexistiram quaisquer propósitos negociais na transferência da participação
societária com a consequente amortização do ágio dentro do Grupo Gerdau. Transcrevo a ementa
com o destaque do trecho em que tal assertiva está clara:
Não produz o efeito tributário almejado pelo sujeito passivo a incorporação de pessoa
jurídica, em cujo patrimônio constava registro de ágio com fundamento em expectativa
de rentabilidade futura, sem qualquer finalidade negocial ou societária, quando
caracterizada a utilização da incorporada como mera "empresa-veículo" para
transferência do ágio à incorporadora.
No voto condutor, o relator deixa claro que inexistiu qualquer propósito na
intercalação da empresa veículo Prontofer:
A Prontofer praticamente estava operacionalmente inativa nos anos anteriores à
operação societária em discussão, como descrito nos TVF. Ressurge quando do
aumento do capital social, na sua 6a alteração contratual ocorrida em 30/11/2010,
quando passou de um capital social de R$ 15.790,00 para R$ 1.323.727.665,00.
Posteriormente, dia 30/12/2010 foi incorporada pela Gerdau S.A. (a autuada).
Tal fato está amplamente demonstrado nos autos pela autoridade fiscal autuadora, e em
nenhum momento foi contestado pela Gerdau (contribuinte autuada).
Os supostos propósitos negociais são alegados pela contribuinte na sua peça de
impugnação, nos seguintes termos:
Fl. 2871
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.938 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722732/2016-38

A aquisição das ações representativas de 28,88% do capital social de VILLARES seria,
portanto, originalmente realizada pela IMPUGNANTE, que a incorporou em seguida,
exatamente nas condições em que a fiscalização reconhece que o aproveitamento fiscal
do ágio não poderia ser questionado.”
Ocorre, contudo, que a emissão de debêntures conversíveis em ações por parte da
IMPUGNANTE, à época da aquisição de VILLARES, seria inconveniente, em razão de
estar em curso um processo de Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações
Ordinárias e Preferenciais ("OFERTA PÚBLICA") inclusive com emissão e American
Depositary Receipts ("ADR") que havia sido aprovado em março de 2008 (consoante
Fato Relevante às fls. 986) e que tinha por base os indicadores financeiros à época
existentes para os fins a que se destinava: adequação de sua estrutura de capital. Ou
seja, a emissão de debêntures conversíveis em ações por parte da IMPUGNANTE
alteraria as bases nas quais a OFERTA PÚBLICA foi aprovada e retardaria a colocação
das ações.
Além do fato acima mencionado, seria complexa a adequação da preservação do direito
de preferência dos acionistas da IMPUGNANTE relacionados à conversibilidade das
debentures com a OFERTA PÚBLICA.
Diante dos inconvenientes acima mencionados e da inexistência de impeditivos para
que METALÚRGICA emitisse debêntures não conversíveis com cláusula de
permutabilidade por ações preferenciais da IMPUGNANTE, a utilização de recursos
econômicos pelo GRUPO GERDAU na aquisição das ações de VILLARES foi dividida
em duas etapas: (i) emissão de debêntures por METALÚRGICA, com as referidas
características; e (ii) posterior entrega de ações de emissão da IMPUGNANTE a
METALÚRGICA, por meio de GERDAU BG, praticamente uma subsidiária integral da
METALÚRGICA. Foi isso que ocorreu na reestruturação do GRUPO GERDAU, que
foi engendrada de forma a produzir os mesmos resultados que produziria a aquisição
direta de VILLARES pela IMPUGNANTE, inclusive evidentemente no que diz respeito
ao aproveitamento fiscal do ágio.
No que se refere ao item "ii" acima, como consequência da incorporação de
PRONTOFER, a IMPUGNANTE emitiu novas ações ordinárias e preferenciais no
montante total de R$ 1.322.075.681,00 (equivalente ao valor de PLC de
PRONTOFER), as quais foram integralmente atribuídas aos acionistas de
PRONTOFER (basicamente GERDAU BG).
Como resultado da concentração do segmento de aços especiais na IMPUGNANTE, ela
entregou ações de sua emissão a GERDAU BG, ou seja, a METALÚRGICA,
indiretamente. Assim, os investimentos representativos de 28,88% do capital de
VILLARES chegaram à IMPUGNANTE à sociedade que deveria têlos adquirido
diretamente em contrapartida da emissão de ações, entregues à METALÚRGICA para
que ela recuperasse os custos incorridos na aquisição das ações de VILLARES
transferidas a GERDAU. Em última análise, portanto, o ônus econômico da aquisição
de investimentos em VILLARES foi suportado pela IMPUGNANTE.
Assim, a aquisição das ações de VILLARES por METALÚRGICA seguida de uma
série de operações, dentre elas a transferência desse investimento a PRONTOFER, se
deu justamente para contornar os momentâneos inconvenientes negociais da aquisição
direta dos investimentos pela IMPUGNANTE. A reestruturação fez com que o
GRUPO GERDAU ficasse na situação que estaria se as ações de VILLARES
tivessem sido, desde o início, adquiridas pela IMPUGNANTE, acaso não existissem
todos os inconvenientes acima mencionados.”
(Destaques originais)
Fl. 2872
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.938 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722732/2016-38

Quando o acórdão recorrido trata de razões negociais, não se refere a nenhuma
das oferecidas pelo contribuinte em sua defesa quanto à utilização da qualificada empresa
veículo. Abaixo, transcrevo integralmente o trecho em que o voto condutor trata do tema:
Intimada durante o procedimento fiscal a informar qual foi o propósito negocial da
operação de compra da participação de 28,9% na Aços Villares, a contribuinte autuada
informa que:
Dita aquisição teve por propósito negociai: i) consolidar a participação direta e
indireta no Capital Social da Aços Villares S.A., aumentando a participação de
58,4% para 87,3%; ii) extinguir o Acordo de Acionistas da Aços Villares S.A.,
por deixar de ter o seu controle compartilhado entre o Grupo Gerdau e o
BNDESPAR; iii) atratividade da oportunidade de investimento no setor
siderúrgico, com condições de financiamento adequadas; e iv) realizar o seu
objeto social, qual seja, o de participar no capital de outras sociedades,
especialmente do setor siderúrgico.
Note que são propósitos negociais muito específicos, próprios de seus objetivos
negociais, sem ser decorrente de uma imposição regulamentar de setor ou algo
equivalente.
Aos contribuintes há toda a liberdade negocial própria das suas atividades, mas deve ser
verificado os efeitos fiscais das mesmas, e se for o caso extrapolarem as normas
tributárias pertinentes, anulando-os. O que não se admite é criar situações artificiais que
visam à economia tributária primordialmente, tentando trazer, como traz na sua peça
impugnatória, justificativas negociais para agir assim.
As eventuais necessidades negociais peculiares, que não estão previstas no ordenamento
tributário, não podem é ter repercussão na esfera fiscal.
Destaquem-se três pontos: (i) o julgador se refere a razões oferecidas pelo
contribuinte na fase de fiscalização e não por ocasião da impugnação administrativa; (ii)
perquirem-se as razões para a aquisição da participação na Aços Villares, nada mais; (iii) os
propósitos negociais apresentados dizem respeito ao interesse do grupo na aquisição da
participação; e (iv) não há qualquer menção a qualquer razão para a interveniência da empresa
veículo.
Enfim, o que se afere do acórdão recorrido é que este não tratou de qualquer
propósito negocial que alegadamente se referisse à necessidade de se intercalar a empresa
veículo.
Apesar de ter embargado o acórdão, o contribuinte também não aponta essa
suposta omissão.
Para haver divergência interpretativa, seria necessário que o acórdão tivesse
estabelecido o fato de que havia propósitos negociais não advindos de qualquer imposição
normativa, mas que tais propósitos não afastariam as razões da acusação fiscal.
Desse modo, meu voto é por não conhecer também da segunda divergência.

Conclusão
Fl. 2873
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.938 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722732/2016-38

Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso especial.

(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
O ágio na aquisição de Aços Villares S/A (VILLARES) foi pago por Metalúrgica
Gerdau S/A (METAL), mas transferido a Prontofer Serviços de Construções Ltda
(PRONTOFER), que foi incorporada pela Contribuinte (GERDAU), também incorporadora de
VILLARES, operações estas que não se prestam a transferir ágio pago por METAL em
VILLARES para amortização pela Contribuinte GERDAU. O ágio surgido na operação
intragrupo não seria passível de amortização fiscal e a participação em VILLARES adquirida
com ágio foi mantida, ainda que indiretamente, em METAL.
Vale o destaque dos termos da acusação fiscal:
O ágio inicial foi gerado numa operação válida, entre as partes independentes –
Metalúrgica Gerdau S.A. e BNDESPAR, com efetivo desembolso de numerário. Ocorre
que, num segundo momento, via subscrição de ações, a participação societária na Aços
Villares S.A. foi transferida para uma empresa veículo - Prontofer Serviços de
Construção Ltda. que foi incorporada por outra empresa do grupo – Gerdau S.A., que
ato contínuo incorporou a Aços Villares S.A. e passou a amortizar o ágio.
[...]
Após a análise do conjunto de atos societários e comerciais que culminaram na aparente
transferência do ágio à fiscalizada – GERDAU S.A., fica cristalino que jamais houve
intenção de viabilizar a empresa veículo - Prontofer Serviços de Construção Ltda. de
sorte que esta pudesse conservar as ações da investida. Não houve nenhum propósito
negocial ou motivação econômica na passagem das ações da Aços Villares S.A. para
patrimônio da Prontofer Serviços de Construção Ltda. Essas ações só subsistiram no
patrimônio da Prontofer Serviços de Construção Ltda. por exatos 30 dias, quando então,
em 30/12/2010 foi levada à cabo a incorporação da Prontofer Serviços de Construção
Ltda. pela Gerdau S.A., e ato contínuo, da Aços Villares S.A. (DOCs 06 e 07)
[...]
Em resumo, não há o que se falar na transferência do ágio decorrente da aquisição da
participação na Aços Villares S.A. pela Metalúrgica Gerdau S.A., pois o próprio foi
Fl. 2874
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.938 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722732/2016-38

gerado legitimamente apenas na primeira transação, ocorrida em 09/06/2008, quando
houve o respectivo pagamento/desembolso. O mesmo não ocorreu quando do aumento
do capital social da Prontofer, em 30/11/2010, que recebeu as 1.427.990.051 ações da
Aços Villares, sem qualquer desembolso. A única finalidade desse aumento de capital
na Prontofer foi criar uma situação que permitisse que o ágio pago pela Aços Villares
fosse aproveitado em outra empresa do grupo. Reforce-se que a Prontofer Serviços de
Construção Ltda. só subsistiu por um mês após receber essas ações, o que comprova
que ela nada mais foi que um veículo para transferência desse ágio que posteriormente
foi aproveitado através da sua incorporação pela Gerdau S.A.
[...]
Note-se que a operação societária da qual resultou a amortização do ágio tratado neste
relatório foi realizada intragrupo, isto é, entre partes relacionadas, ou seja, avaliadora e
avaliada são do mesmo grupo econômico, conforme se depreende da estrutura societária
apresentada nos organogramas apresentados anteriormente neste item. Na realidade, a
Metalúrgica Gerdau S.A. manteve, ainda que indiretamente, sua participação na Aços
Villares S.A. adquirida com ágio, durante toda a operação de reorganização que
culminou com a Incorporação desta pela Gerdau S.A.
[...]
No presente caso, não resta dúvida de que o aproveitamento tributário do ágio da Aços
Villares S.A. pela Gerdau S.A. foi resultado de uma montagem jurídica efetuada
mediante a prática de operações estruturadas em sequência e com a utilização de
empresa veículo. Em outras palavras, para usufruir do benefício fiscal concedido pelos
artigos 7o e 8o da lei 9.532/97, fez-se uso de empresa veículo. Assim verificou-se o uso
distorcido dos referidos comandos legais, que não contemplam uma terceira empresa no
processo de reorganização societária, não admitindo, portanto, operações trianguladas
com o uso de empresa veículo.
A autoridade julgadora de 1a instância observou que as considerações sobre ágio
interno são apenas teóricas, uma vez que, no caso concreto, o ágio não foi formado em
operação interna (intragrupo), mas sim entre partes independentes, e afastou a ocorrência de
qualquer abuso de direito no uso da empresa veículo, afirmando inexistir fundamento válido
para impor-se a glosa unicamente porque o contribuinte realizou estruturação societária que,
ao final, não restou demonstrado ter havido nem mesmo elisão tributária.
O Colegiado a quo, por sua vez, por voto de qualidade, deu provimento ao recurso
de ofício, consignando-se na ementa que não produz o efeito tributário almejado pelo sujeito
passivo a incorporação de pessoa jurídica, em cujo patrimônio constava registro de ágio com
fundamento em expectativa de rentabilidade futura, sem qualquer finalidade negocial ou
societária, quando caracterizada a utilização da incorporada como mera "empresa-veículo"
para transferência do ágio à incorporadora. Os fatos foram assim abordados no voto condutor
do acórdão recorrido:
Nota-se que a Prontofer jamais teve a decisão de adquirir a participação societária da
Villares., muito menos teve a expectativa de rentabilidade futura sobre tal operação.
Como se verifica no relatório e nos autos, a decisão de aquisição da participação
societária foi da Metalúrgia Gerdau S/A.
Neste contexto, a Prontofer foi um mero instrumento de realização da transação, jamais
tendo sido a investidora, que acreditou na mais-valia do investimento, realizando os
estudos de rentabilidade futura do investimento a ser adquirido e que desembolsou, de
fato, os recursos necessários à aquisição.
Fl. 2875
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.938 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722732/2016-38

A Prontofer praticamente estava operacionalmente inativa nos anos anteriores à
operação societária em discussão, como descrito nos TVF. Ressurge quando do
aumento do capital social, na sua 6a alteração contratual ocorrida em 30/11/2010,
quando passou de um capital social de R$ 15.790,00 para R$ 1.323.727.665,00.
Posteriormente, dia 30/12/2010 foi incorporada pela Gerdau S.A. (a autuada).
Tal fato está amplamente demonstrado nos autos pela autoridade fiscal autuadora, e em
nenhum momento foi contestado pela Gerdau (contribuinte autuada).
Desta forma, a Gerdau ao incorporar a Prontofer jamais se amolda à previsão legal para
a amortização do ágio pago na sua aquisição, posto que ausente em tal operação as
investidoras, que são as destinatárias da norma legal.
A Contribuinte opôs embargos de declaração apontando contradições, vez que: i)
ao manter os AUTOS sob o argumento de que o ágio deve ser amortizado pela pessoa jurídica
que suportou o ônus financeiro da aquisição do investimento, o ACÓRDÃO EMBARGADO
incorre em flagrante contradição na medida em que a EMBARGANTE foi quem suportou
financeiramente a aquisição dos investimentos em VILLARES; e ii) também os efeitos fiscais da
transferência dos investimentos em VILLARES a PRONTOFER devem ser rejeitados, assim
como os demais atos da reestruturação, por serem artificiais e, com isso, a EMBARGANTE
seria a real adquirente dos investimentos em VILLARES pois essa foi a real intenção do GRUPO
GERDAU. Contudo, estas duas alegações não tiveram seguimento no exame de admissibilidade
dos embargos, porque evidenciariam contradição externa, e o voto condutor do acórdão recorrido
expressa o entendimento de que a real investidora é a empresa Metalúrgica Gerdau S/A, e não
Gerdau S.A.
Os embargos tiveram seguimento apenas com respeito a omissões quanto à
inaplicabilidade do Ofício-Circular CVM/SNC/SEP no 01/2007 e da OCPC no 02/2009 e à CSLL
mas, no Acórdão no 1402-004.443, o Colegiado a quo rejeitou os embargos porque os temas
estariam contemplados dentre aqueles devolvidos para apreciação da autoridade julgadora de 1a
instância.
Em seu recurso especial, a Contribuinte reafirma a existência de momentâneos
obstáculos negociais existentes para a emissão de valores mobiliários por parte da própria
RECORRENTE para aquisição das ações de VILLARES junto a BNDES Participações S/A
(BNDESPAR), e que assim foram pagas mediante a emissão de debêntures com cláusula de
permutabilidade por ações preferenciais da RECORRENTE.
Confrontando o entendimento do Colegiado a quo, no sentido de que as
amortizações do ágio somente seriam dedutíveis em caso de confusão patrimonial envolvendo a
investidora originária (METAL), a Contribuinte deduziu a divergência jurisprudencial quanto ao
atendimento dos pressupostos previstos pelos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, indicando o
paradigma no 1201-002.728, segundo o qual o uso de empresa veículo e de incorporação reversa
não prejudicam o direito de amortizar fiscalmente o ágio, em contexto no qual o ágio teria sido
“indevidamente transferido do real investidor, por meio da interposição de empresa veículo, o
que impediu a necessária confusão patrimonial entre a empresa investidora e a empresa
investida”. Também foi indicado o paradigma no 1301-002.009, no qual se considerou válido o
seu aproveitamento fiscal em decorrência da incorporação entre a investida – cuja aquisição
deu origem ao pagamento do ágio – e pessoa jurídica recém constituída e para a qual a
investida foi transferida pela “investidora originária”, inclusive com a ressalva de que esta
Fl. 2876
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.938 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722732/2016-38

opção vislumbrada em face dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97 não se restringem ao contexto das
privatizações.
O paradigma no 1201-002.728 tratou da aquisição de CTEEP – Companhia de
Transmissão de Energia Elétrica Paulista em leilão de privatização e em oferta pública de ações.
Isa Capital do Brasil S/A figurou como adquirente e depois transferiu o investimento adquirido
para Isa Participações do Brasil Ltda, que foi incorporada pela adquirida. Na demonstração do
dissídio jurisprudencial, a Contribuinte destaca excertos do voto vencedor do Conselheiro Luis
Henrique Marotti Toselli que abordam a temática de forma geral, na qual está destacado que o
legislador vinculou a dedutibilidade do ágio por ocasião do evento de incorporação, fusão ou
cisão entre a empresa que detém o investimento e a empresa investida, e nada mais!!!. Contudo,
depois de apresentar as objeções aos questionamentos acerca da interposição de “empresa
considerada veículo” em tais operações, o redator do voto vencedor consigna:
Chama atenção, ainda, que nesse caso particular restou demonstrado que a incorporação
da ISA CAPITAL pela Recorrente implicaria a transferência das dívidas daquela, o que,
além de prejudicar os sócios minoritários, caracterizaria exercício abusivo do poder de
controle, nos termos do artigo 15 da IN CVM 319/99 até então vigente e que possuía a
seguinte redação:
[...]
Não bastasse esse impedimento de ordem societária, a operação de incorporação direta
encontrava outro empecilho, de ordem regulatória, qual seja, a colocação em risco da
capacidade financeira da Concessionária em face da transferência da dívida contraída
para o pagamento do preço de aquisição.
E, na sequência, é referido o relevo destes pontos na apreciação da operação por
este Colegiado no Acórdão no 9101-003.609, recorrentemente rejeitado por este Colegiado em
dissídios jurisprudenciais semelhantes, quando a operação analisada não apresenta circunstâncias
regulatórias impeditivas da incorporação direta da investida pela adquirente original.
Como a divergência jurisprudencial se estabelece em face da decisão do
Colegiado, não se pode negar que os argumentos adicionais acima referidos tenham sido
determinantes para o outro Colegiado do CARF, por maioria de votos, ter admitido a
dedutibilidade das amortizações do ágio em questão, transferido para a pessoa jurídica
incorporada pela investida. Adicione-se, ainda, que os mencionados momentâneos obstáculos
negociais existentes para GERDAU figurar originalmente como adquirente de VILLARES não
foram confrontados pelo Colegiado a quo e esta omissão foi deduzida como contradição em sede
de embargos e, sob esta ótica, rejeitada. Assim, não é possível sequer cogitar de eventual
similitude entre os casos em face de tais obstáculos negociais para a operação se realizar de
outra forma.
O paradigma no 1301-002.009, por sua vez, antes de veicular a abordagem
invocada pela Contribuinte acerca da possibilidade de transferência de ágio, confronta a
acusação fiscal de “ágio interno” ou “ágio de si mesmo” e conclui:
Como se viu no relatório, tanto a Autoridade Lançadora quanto a Turma Julgadora em
primeira instância caracterizaram esse ágio como sendo “ágio interno”, também
chamado “ágio de si mesmo”. A partir desse principal fundamento, por entender
indedutível e simulado o ágio assim gerado, o acórdão recorrido manteve a autuação,
inclusive a multa de ofício qualificada (150%).
Fl. 2877
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.938 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722732/2016-38

[...]
Afastada (de acordo com os conceitos aqui expostos) a acusação de tratar-se de “ágio
interno”, é de se verificar se as operações societárias ocorridas entre a formação do ágio
(na Cie Autometal) e sua transferência e amortização pela autuada Metalúrgica
Nakayone ocorreram de acordo com o que prescreve a lei.
Do exame do acórdão recorrido, observa-se que busca apoio na figura do abuso de
direito, a noção de que o direito deve ser exercido em conformidade com o seu destino
social e na proporção do interesse de seu titular. Após reconhecer que não existe critério
objetivo para se determinar previamente o que seria abuso, o julgador a quo conclui que
“a despeito de a impugnante justificar o ágio como decorrente de reestruturação
societária, revela-se predominante a motivação tributária para o melhor
aproveitamento econômico do ágio no sentido de reduzir o pagamento do IRPJ e da
CSLL, consubstanciado na prática de negócios jurídicos formalmente lícitos com vistas
a economia de tributos, esquivando-se de modo habilidoso da incidência da norma
tributária”.
Em última análise, portanto, a Turma Julgadora em primeira instância considerou que as
operações praticadas para transferir o ágio (já que sua criação, a meu ver, já foi
demonstrada correta) não estariam de acordo com o melhor direito (seriam abuso), visto
que voltadas predominantemente para a economia tributária. Tais operações envolvem o
uso de “empresa veículo” e “incorporação reversa”.
Não é como penso. De se observar que a situação de uma “empresa veículo”, criada
especialmente para permitir a aquisição de um investimento, é facilmente verificada nas
operações de privatização. Há mesmo consenso de que os arts. 7o e 8o da Lei no
9.532/1997 foram editados com o objetivo de facilitar o processo de privatização de
empresas estatais, permitindo às empresas investidoras recuperar parte do investimento
mediante a redução da carga tributária, o que, como contrapartida, permitiria que os
valores oferecidos ao Estado na aquisição das empresas estatais fossem maiores. Isso,
sem prejuízo dos ativos intangíveis das estatais privatizadas. Vários foram os casos de
amortização de ágio no processo de privatização analisados por este CARF, sendo as
conclusões no sentido de sua legitimidade, não obstante o uso de “empresas veículo”. O
pressuposto para a permissão de amortização fiscal do ágio é a confusão patrimonial
entre investidora e investida, e nesse contexto se encaixa a expressa admissão da
incorporação reversa ou às avessas pelo art. 8o da Lei no 9.532/1997.
Pois bem. Não me parece que se possa limitar o uso de tais empresas veículo nem de
incorporação reversa exclusivamente ao contexto das privatizações. O texto legal não
traz qualquer limitação nesse sentido, estabelecendo tão somente as condições objetivas
para a amortização fiscal do ágio. Parece-me exagerado qualificar como abuso de
direito a opção por um caminho facultado pela legislação, ainda que a adoção de tal
caminho tenha por objetivo a economia tributária.
Nessa linha de raciocínio, voto pelo provimento do recurso voluntário.
O detalhamento da primeira parte da análise que resulta na conclusão de que o
ágio surge de uma aquisição entre partes relacionadas confirma que a segunda parte acima
transcrita, em abordagem superficial do tema, se prestava apenas a confrontar argumento
subsidiário deduzido no julgamento de 1a instância. O relatório traz a apuração fiscal a partir da
declaração das pessoas físicas titulares de Metalúrgica Nakayone Ltda de que não receberam
qualquer valor financeiro e que sua retirada do grupo Nakayone deu-se por permuta de
investimentos societários, e a conclusão para a glosa sob o fundamento de que ficou
caracterizada a utilização de empresa veículo para transferência de ágio de si mesma à
incorporadora.
Fl. 2878
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.938 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722732/2016-38

Assim, também neste segundo paradigma há circunstâncias fáticas
substancialmente distintas e que podem ter determinando a decisão, à unanimidade, de cancelar a
exigência veiculada no paradigma. Esclareça-se que a acusação fiscal nestes autos também trazia
a menção de que o ágio surgido na transferência das participações societárias adquiridas por
METAL para PRONTOFER teria se formado internamente ao grupo econômico. Mas isto em
construção argumentativa inversa à apreciada no paradigma, sendo que este argumento
subsidiário sequer foi examinado no acórdão recorrido, que tomou o argumento principal – falta
de participação de METAL na confusão patrimonial que antecede a amortização fiscal do ágio –
como suficiente para reversão da decisão de 1a instância e restabelecimento das glosas.
Tais dessemelhanças impedem a formação do dissídio jurisprudencial.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Estas as razões para NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte nesta primeira matéria.
O recurso especial da Contribuinte também teve seguimento na divergência
jurisprudencial quanto à legitimidade de reestruturação societária implementada em razão de
propósitos negociais que não decorram necessariamente de “imposição regulamentar de setor
ou algo equivalente. Contudo, como bem exposto pelo I. Relator, a premissa do acórdão
recorrido é que não foi demonstrada qualquer finalidade negocial ou societária a justificar a
utilização da “empresa-veículo”.
A Contribuinte erige a divergência jurisprudencial a partir da sua justificativa,
apresentada ao longo do litígio, de que houve razões de ordem extra fiscal, que estavam
diretamente relacionadas aos obstáculos negociais então existentes para a emissão de
debêntures conversíveis em ações pela RECORRENTE. Contudo, como bem anotado em seu
Fl. 2879
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.938 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722732/2016-38

recurso especial, no acórdão recorrido não foi levado em considerações que justificaram a
aquisição de VILLARES pela METALÚRGICA.
Como antes demonstrado, houve oposição de embargos de declaração acerca desta
omissão, mas o tema foi arguido sob a ótica de contradição, e assim rejeitado por configurar
contradição externa, e não interna ao acórdão embargado.
Ainda, como bem esclarecido pelo I. Relator, no ponto em que o voto condutor do
acórdão recorrido analisa o propósito negocial suscitado pela Contribuinte, teve-se em conta
justificativas para a aquisição em si, e não para a forma como ela se processou. Veja-se:
Intimada durante o procedimento fiscal a informar qual foi o propósito negocial da
operação de compra da participação de 28,9% na Aços Villares, a contribuinte autuada
informa que:
Dita aquisição teve por propósito negociai: i) consolidar a participação direta e
indireta no Capital Social da Aços Villares S.A., aumentando a participação de
58,4% para 87,3%; ii) extinguir o Acordo de Acionistas da Aços Villares S.A.,
por deixar de ter o seu controle compartilhado entre o Grupo Gerdau e o
BNDESPAR; iii) atratividade da oportunidade de investimento no setor
siderúrgico, com condições de financiamento adequadas; e iv) realizar o seu
objeto social, qual seja, o de participar no capital de outras sociedades,
especialmente do setor siderúrgico.
Note que são propósitos negociais muito específicos, próprios de seus objetivos
negociais, sem ser decorrente de uma imposição regulamentar de setor ou algo
equivalente.
Aos contribuintes há toda a liberdade negocial própria das suas atividades, mas deve ser
verificado os efeitos fiscais das mesmas, e se for o caso extrapolarem as normas
tributárias pertinentes, anulando-os. O que não se admite é criar situações artificiais que
visam à economia tributária primordialmente, tentando trazer, como traz na sua peça
impugnatória, justificativas negociais para agir assim.
As eventuais necessidades negociais peculiares, que não estão previstas no ordenamento
tributário, não podem é ter repercussão na esfera fiscal.
Em tais circunstâncias, não há prequestionamento quanto à estrutura adotada ser
admissível em face da existência de obstáculos para que a própria aquisição dos investimentos
fosse realizada diretamente pela pessoa jurídica do grupo societário que viria a a se unir com a
investida, em processo de incorporação, para evidenciação de divergência jurisprudencial
perante o paradigma no 1401-004.192, que admitiu as operações realizadas em razão de
existência de inconvenientes negociais para que a WEL figurasse como adquirente das ações da
TRAFO, e do paradigma no 1302-003.337, na parte em que se referiu a “necessidade de
viabilizar o pagamento de 24% do preço em participação na ABnote” para considerar legítima
a reestruturação societária então implementada, dada a condição estabelecida pelos ex-sócios
da Interprint de receber parte do valor da venda da empresa em títulos mobiliários da
adquirente (ações da Unicert).
Por tais razões, esta Conselheira concorda com o I. Relator quanto ao fato de o
acórdão recorrido não ter tratado do propósito negocial alegado, e tal omissão não ter sido
apontada em sede de embargos de declaração. Resulta, daí, a falta de prequestionamento do tema
que a Contribuinte pretende rediscutir em sede de recurso especial, o que impõe o NÃO
CONHECIMENTO do recurso especial também nesta segunda matéria.
Fl. 2880
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.938 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.722732/2016-38

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 2881
DF CARF MF
Original